Tribunal: TJPA
Processo: 0810165-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10688 - Medidas Socioeducativas
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810165-14.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE DE PERECIMENTO DO DIREITO E DANO IRREPARÁVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA. NÃO ACOLHIDA. DELONGA NO CUMPRIMENTO DESSE MISTER QUE ATINGE MENORES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO DE PEDIDO É INCOMPATÍVEL COM AS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE COMPETÊNCIA E AFETAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 592581. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Considerando que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento, no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do agravo interno acostado aos autos.

Rejeitada a preliminar de inviabilidade de concessão de tutela de caráter satisfativo contra a Fazenda pública, haja vista que há essa possibilidade em casos excepcionais quando evidenciado a possibilidade de perecimento do direito e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para os adolescentes custodiados nas unidades de atendimento socioeducativo sem tratamento sociopedagógico.

Não acolhida a suscitação de preliminar de ausência de interesse de agir, decorrente da existência de Termo de Ajuste de Conduta, tendo em mira em mira que a exordial expõe a demora na definição sobre a elaboração do projeto de lei e pedidos de prazos de dilação de prazo para o cumprimento, não havendo demonstração na solução da questão que envolve menores.

Não se evidencia, de plano, perda de objeto da ação em decorrência da entrega de ante projeto de lei, tendo, nessa fase processual, evidências de delonga na implementação de melhorias ao socioeducando, devendo esta aferição ser estabelecida amiúde pelo magistrado de piso.

Não merece prosperar a alegação de que o pedido é incompatível com as regras constitucionais de competência e que esta medida afeta a separação de poderes, haja vista, que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal, em consonância a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, RE 592581.

Havendo elementos nos autos que indicam violação a direitos fundamentais de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio fechado, entendo ser prudente a manutenção da medida agravada

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 03 de maio de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3.ª Vara de Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar (nº. 0835189-14.2020.8.14.0301) proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

A decisão agravada deferiu tutela para que determinar a:
obrigação de fazer consistente na elaboração e apresentação de projeto de lei, dispondo sobre a recriação normativa da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará –FASEPA -, adequando-a aos termos da lei nº12.594/2012 – SINASE - incluindo a alteração\atualização de sua estruturação organizacional básica, do seu quadro de provimento e criação dos respectivos cargos, de acordo com os eixos socioeducativos constantes na norma de referência, sugerindo também concretizado por meio de elaboração de organograma que reflita a devida gestão participativa, apresentando esse projeto à assembleia legislativa –ALEPA, no prazo de 60 (sessenta) dias; no caso de descumprimento da referida determinação, fixo a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de atraso, limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, ao requerido.

O agravante suscita a inviabilidade de concessão de cautelar de caráter satisfativo em vedação ao disposto na Lei n.º 8.347/92, artigo 1º, §3º.

Argui preliminar de falta de interesse de agir quanto ao pleito de “alteração/atualização e sua estruturação organizacional básica e do seu quadro de provimento” e refere existência de termo de ajustamento de conduta e aditivos sobre a questão, motivo pelo qual defende que não há se falar em omissão ou mora na atuação do Executivo Estadual, na medida em que o debate em torno da criação dos cargos e reestruturação administrativa do quadro de pessoal da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará já foi formalizado mediante assinatura de Termo De Ajustamento De Conduta e, refere, ainda, que houve dois aditivos ao TAC, para adequação dos prazos.

Menciona a perda de objeto da ação em decorrência de apresentação de anteprojeto de lei.

No mérito, assevera que o pedido inicial é incompatível com as regras constitucionais de competência, indicando que a Constituição do Estado do Pará prevê, no artigo105, II, letras “a”, “b” e “d”, iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para “criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;”, “servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;” e “criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública;”, o que compreende a fixação ou alteração das atribuições dos órgãos da Administração Pública direta.

Menciona a perda de objeto da ação em decorrência de apresentação de anteprojeto de lei.

Alega a inconstitucionalidade da medida agravada porque dispõe sobre iniciativa de lei, estruturação administrativa, criação e provimento de cargos) de competência do Chefe do Executivo Estadual, afetando, assim, a própria separação dos poderes e as competências constitucionalmente atribuídas a cada um dos agentes políticos.

Nessa perspectiva, alude que a determinação para elaboração de projeto de lei dispondo sobre a recriação normativa da fundação de atendimento socioeducativo do Pará –FASEPA -, adequando-a aos termos da lei nº 12.594/2012 –SINASE viola os artigos 105, II, letras “a”, “b” e “d”; e 135, III, da Constituição Estadual de 1989.

Ante esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustação dos efeitos da decisão recorrida e, ao final, o provimento do agravo com a reforma da decisão guerreada.

Em decisão interlocutória indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 4196158).

O agravado apresentou contrarrazões aduzindo a inaplicabilidade do art. 1.º da Lei n.º 8.347/1992, as ações voltadas a garantira salvaguardado direitos humanos, especialmente quando a matéria envolve questões da infância e juventude, as quais se revestem do princípio da prioridade absoluta e da doutrina da proteção integral, conforme dispõem o art. 227 da Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, o que autoriza a devida relativização do aludido dispositivo legal.

Sobre a falta de interesse de agir, em razão da existência de termo de ajustamento de conduta sobre a questão, assevera que não assiste razão ao agravante, indicando que nos documentos juntados no recurso (ID.17762833), o objeto do referido TAC não esgota o objeto do que fora determinado judicialmente na ACP n.º 0835189-14.2020.8.14.0301, visto que a douta decisão combatida ordenou a recriação normativa da FASEPA, adequando-as aos termos da Lei nº12.594/2012 –SINASE, o que claramente não significa apenas mera reestruturação administrativa e criação do quadro de pessoal da Fundação.

Salienta que a Ação Ministerial visa, precipuamente, combater a letargia do Agravante quanto a elaboração do projeto de lei de recriação normativa da FASEPA, visto que essa mora tem acarretado graves prejuízos ao atendimento socioeducativo no Estado do Pará, pelo que pugna que não há falar em extinção do processo sem resolução do mérito, pois demonstrada a necessidade e a adequação do processo para o atingir a tutela pretendida que ainda não fora satisfeita, rejeitando-se a preliminar.

A respeito da alegação de perda de objeto em razão de apresentação de anteprojeto de lei, o represente do Ministério Público salienta que o objeto da ação principal é salvaguardar o sistema socioeducativo paraense dos efeitos desastrosos da letargia do Estado Pará em apresentar o aludido projeto de lei à ALEPA, de modo que a mera apresentação de anteprojeto de lei não satisfaz, regulariza ou melhora em nada efetivamente o atendimento socioeducativo.

Acrescenta que a Recomendação Ministerial n.º 004/2019 –MP/8ªPJIJ fora expedida em 26/06/2019, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 7 (sete) meses, e a Lei de base da FASEPA resta ultrapassada em desconformidade com a Lei do SINASE em mais de 8 (oito) anos, pelo que entende que deve ser rejeitada essa preliminar.

Argumenta que não assiste razão na assertiva do agravante de inépcia da inicial porque não demonstrou a viabilidade ou disponibilidade de orçamento público, sustentando que a questão levantada se refere ao próprio mérito da questão debatida, cuja ação foi deflagrada justamente pra satisfação de obrigação de fazer de promover contratação/designação de professores nas unidades socioeducativas, medida esta, que para ser cumprida demandará logicamente ao próprio Estado do Pará o exercício de sua atividade/função típica quanto ao gerenciamento e dotação do orçamento público, ainda que houvesse suposta prova da “falta de verba”.

Quanto à alegação de afronta ao princípio de separação de poderes, o Promotor de Justiça ressalta que as regras constitucionais de competência e o princípio constitucional da reserva da Administração não podem ser invocados com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição, especialmente quando revestidas do manto da prioridade absoluta como são as causas da infância e juventude, conforme princípio constitucional estampado no artigo 227, devendo a decisão judicial ser mantida.

Assim, pugna pela negativa e provimento do recurso.

O Estado do Pará interpôs agravo interno (ID 4533310 – Pág. 1/26) reiterando os pontos de impossibilidade de concessão de cautelar de caráter satisfativa, na forma da Lei n.º 8.347/1992, art. 1.º, §3.º; preliminar de falta de interesse de agir quanto ao pleito de “alteração/atualização e sua estruturação organizacional básica e do seu quadro de provimento” e refere existência de termo de ajustamento de conduta e aditivos sobre a questão; perda de objeto da ação em decorrência de apresentação de anteprojeto de lei.

Faz referência sobre a necessidade de reforma da decisão interlocutória de indeferimento de efeito suspensivo.

No mérito, reforça que assevera que o pedido inicial é incompatível com as regras constitucionais de competência, indicando que a Constituição do Estado do Pará prevê, no artigo105, II, letras “a”, “b” e “d”, iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para “criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;”, “servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;” e “criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública;”, o que compreende a fixação ou alteração das atribuições dos órgãos da Administração Pública direta.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos da medida liminar, indicando que a decisão causa lesão à ordem pública.

Reforça a existência de
periculum in mora
inverso e a de realçar o princípio da proporcionalidade e/ou razoabilidade.

Pontua a necessidade de evitar o efeito multiplicador das limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 4533310 - Pág. 26).

Por seu turno, o Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha apresentou parecer, salientando, em suma que não merece prosperar a alegação de que a ação perdeu o objeto ante o termo de ajustamento de conduta, haja vista que haja vista que, até a propositura da ação civil pública, o Estado do Pará ainda não havia encaminhado o referido projeto de lei à Assembleia Legislativa, permanecendo, portanto, em mora e omissão diante de uma matéria tão cara para o ordenamento jurídico pátrio, inclusive com assento constitucional no art. 227,da Constituição Federal.

Assim, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento, para ser mantida a decisão interlocutória recorrida.

É o sucinto relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Inicialmente, consigno que o Estado do Pará interpôs agravo interno (ID 4533309) em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo à análise do agravo de instrumento.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, ratifico a apreciação da preliminar suscitada de inviabilidade de concessão de cautelar de caráter satisfativo em vedação ao disposto na Lei n.º 8.347/92, artigo 1º, §3º, verifico que não merece prosperar essa irresignação, uma vez que há possibilidade de concessão de liminar em casos excepcionais quando evidenciado a possibilidade de perecimento do direito, pelo que restou evidenciado pelo magistrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para os adolescentes custodiados nas unidades de atendimento socioeducativo em que se visa, dessa maneira, a proteção integral infanto-juvenil.

Vale trazer a lume, julgado deste Tribunal sobre essa temática:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DA VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA, UMA VEZ QUE O MÉRITO DA CAUSA DIZ RESPEITO À GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL.
DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM CONCERNENTE À REALIZAÇÃO DAS OBRAS. CABIMENTO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS TRÂMITES PREVISTOS NA LEI Nº 8.666/93 PARA A SUA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(4044399, 4044399, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-03)

É curial assinalar que se trata de medida de caráter provisório que necessita de confirmação de tutela definitiva, sob pena de sua obrigação deixar de ser implementada como obrigação de fazer pela Fazenda Pública, em razão do caráter precário do provimento liminar

Nesse sentido, confirmo a rejeição da preliminar.

No que pertine a suscitação de preliminar de ausência de interesse de agir em razão de existir Termo de Ajuste de Conduta, anoto que não merece prosperar essa alegação, tendo em mira que a exordial expõe a demora na definição sobre a elaboração do projeto de lei e pedidos de prazos de dilação de prazo para o cumprimento, pelo que não vislumbro pertinente a suscitação de ausência de interesse de agir.

Sobre a alegação de perda de objeto da ação em decorrência de apresentação de anteprojeto de lei, entendo que não há perda de objeto na atual fase processual, de vez que essa prova deve ser devidamente apreciada pelo magistrado para definição de cumprimento ou não da tutela deferida.

Acrescente-se que o pleito ministerial, na ação, visa salvaguardar o sistema socioeducativo paraense e há evidências de delonga na implementação de melhorias ao socioeducando, razão pela qual evidencia-se, nessa fase processual, que a apresentação de anteprojeto não elide o intento de atendimento socioeducativo.

A respeito da alegação de que o pedido é incompatível com as regras constitucionais de competência e que criação e provimento de cargos de competência do Chefe do Executivo Estadual, afeta a própria separação dos poderes e as competências constitucionalmente atribuídas a cada um dos agentes políticos, constato que essa alegação não merece prosperar, haja vista que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, há decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a interferência do Poder Judiciário na Administração Pública, em repercussão geral, assim ementada:

Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.
I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

Nessa perspectiva, havendo elementos nos autos que indicam violação a direitos fundamentais de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio fechado, em que se identifica violação ao direito de receber tratamento sociopedagógico, profissionalizante, psiquiátrico e pedagógico que têm direito, entendo ser prudente a manutenção da medida agravada.

Desse modo, no caso ora examinado, não se verifica qualquer argumento relevante capaz de desconstituir a decisão agravada, devendo, por isso, permanecer inalterada, por seus próprios fundamentos.

Pelas razões ao norte explicitadas,
conheço do presente Agravo de Instrumento e nego provimento, mantendo a decisão agravada
.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/05/2021